Tribunal: TJBA
Processo: 0000705-82.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000705-82.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE DOURADO PESSOA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO GUSTAVO CAIRES SILVA, JEAN PIRES DE AGUIAR, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em Exame

1 – A e. Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação 0000705-82.2018.8.05.0153, acordaram em conhecer parcialmente o recurso do apelante (ora embargante) e, quanto à extensão conhecida, negar-lhe provimento, bem como negar provimento aos apelos dos demais corréus, para manter a sentença prolatada pelo MM. Juízo sentenciante.

2 – Maneja-se, pois, os presentes embargos, com a rearticulação discursiva no sentido da ocorrência de omissão quanto às teses de tortura, ilicitude da prova, autoria, erro de tipo, negação do tráfico privilegiado, e bem quanto ao pleito de diligências complementares, à confissão do embargante e ao equívoco na dosimetria.

II – Questão em Discussão

3 – Examinar se ocorrem na espécie os vícios apontados pelo embargante, de maneira a permitir a imposição de efeitos infringentes ao julgado embargado.

III – Razões de Decidir

4 – O
s Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, atendidos os pressupostos elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. Uma vez reunidos e expostos, de modo compreensível, os elementos de convicção, e não havendo outra arguição da parte, ou matéria analisável de ofício, que possa, por si só, influenciar de modo total ou parcial no resultado do julgamento, não ocorrem a contradição, a omissão ou obscuridade.

5
–
Malgrado o apontamento dos supostos vícios, o que se observa do texto lançado pelo embargante é seu descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretende, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, a fim de que se empreenda outro exame.

6 – A análise do acórdão embargado revela que os autos do processo foram examinados com observância da prova colacionada e na perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, mormente pelo sistema dos precedentes judiciais, deve ser inexoravelmente observada.

IV – Dispositivo e Tese

7 – Embargos rejeitados.

Tese Julgamento:
“1. Rejeita-se os embargos de declaração quando não constatada a existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.016.285/PB, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

APELAÇÃO
0000705-82.2018.8.05.0153
– LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º
0000705-82.2018.8.05.0153
, da Comarca de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, sendo Embargante JOSÉ DOURADO PESSOA, em oposição a acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator